Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000785-59.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDERLUCIO MOYA DUARTE - CPF: 906.655.621-87 (AUTOR), JUÍZO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (REU), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC) – PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL ACOLHIDA – INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. No caso, a parte autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória (
art. 966, §2.º, do CPC),
motivo pelo qual, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

2. Preliminar acolhida, extinção do feito, sem julgamento do mérito.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA”
, proposta por WANDERLUCIO MOYA DUARTE em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, com fundamento no
art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil
, visando rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.º 1003734-85.2021.8.11.0013, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da constatação de litispendência com a ação autuada sob o n.º 1003755-95.2020.8.11.0013, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, cujo valor fixou em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como, em custas, taxas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

A parte autora circunstancia que, no ano de 2015, contratou o advogado Marcelo Machado de Oliveira, OAB n.º 11048-B, para impetrar mandado de segurança contra o Município de Pontes e Lacerda, objetivando a recondução do impetrante ao cargo de condutor de ambulância.

Alega que, no ano de 2020, entrou em contato com o referido profissional para buscar orientação jurídica. e, posteriormente, ajuizar ação em face do ente público municipal, pleiteando a revisão de valores pagos a título de diárias, bem como das horas extras, e que aguardou o retorno do causídico para tomar as providências para fins de ajuizamento da demanda, o que não ocorreu.

Sustenta que o advogado, sem sua autorização, utilizou da procuração, outorgada em 2015, para ingressar, em 02.10.2020, com a ação de cobrança n.º 1003755-95.2020.8.11.0013, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT.

Afirma que, 01 (um) dia após a sentença desfavorável ao requerente ter sido proferida (28.07.2021), e se utilizando dos mesmos argumentos, o advogado protocolizou nova ação, esta autuada sob o n.º 1003734-85.2021.8.11.0013, cujo trâmite ocorreu na 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, o que culminou na condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e, por consequência, no bloqueio de suas contas bancárias da quantia de R$ 22.642,86 (vinte e dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Aduz que
“(...)
é evidente a VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E A AUSÊNCIA DO PODER GERAL DE CAUTELA ATRIBUÍDO AO JUIZ, motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação rescisória,
visando desconstituir a sentença judicial e reforma-la no tocante a indevida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imputada ao requerente que
NÃO CONCORREU PARA TAL ATO,
visto que
NÃO AUTORIZOU O ADVOGADO A INGRESSAR COM A AÇÃO DE Nº 1003734-85.2021.8.11.0013
– 1ª Vara de Pontes e Lacerda, tendo o advogado se utilizado de procuração antiga, com quase 06 (seis) anos de diferença da propositura da ação, o que não foi observado pelo Juízo.”

Insiste que,
“(...) no caso em apreço, o documento juntado não autoriza a propositura da ação e, em paralelo, destaca-se que faltou ao Juízo o PODER GERAL DE CAUTELA consistente em observar detalhadamente os documentos juntados e verificar que se tratava de procuração desatualizada, não contemporânea ao ajuizamento da ação”.

Além disso, alega
“(...) a necessidade de regularização da representação processual em caso de procuração desatualizada, o que não foi feito pelo Juízo que condenou o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer
“(...) o
JULGAMENTO PROCEDENTE DESTA AÇÃO RESCISÓRIA
, visando desconstituir e modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
(autos nº 1003734-85.2021.8.11.0013),
tendo em vista a violação direta à norma jurídica,
JÁ QUE A INICIAL FOI RECEBIDA SEM A DEVIDA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (PROCURAÇÃO DESATUALIZADA, ASSINADA HÁ QUASE 06 – SEIS – ANOS)”.

Em sede de contestação (ID. 160827196), o Município de Pontes e Lacerda alega, em preliminar, o não cabimento de ação rescisória contra sentença sem resolução de mérito, conforme previsão expressa do art. 966,
caput
, do CPC.

No mérito, defende a improcedência da ação, porquanto não demonstrada à violação da norma jurídica, pois, a seu ver,
“(...) considerações acerca da injustiça da decisão não se confundem com a manifesta violação da norma jurídica, exigida pelo inciso V do art. 966 do CPC. Tampouco se verifica manifesta violação do artigo 81 do CPC, pois a aplicação da multa de 9% do valor corrigido da causa, se deu dentro do estipulado pela lei, respeitando o parâmetro de 1% a 10% do valor corrigido da causa”.

Na impugnação à contestação (ID. 167010679), o autor insiste que,
“(...) com a devida vênia, faltou ao Juízo de primeira instancia o poder geral de cautela, não observando que entre a documentação juntada, estava procuração com mais de 05 (cinco) anos, extemporânea ao ajuizamento da ação, agindo o advogado com excesso de poderes de mandato, em evidente violação à norma jurídica.”

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 171253695).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
“AÇÃO RESCISÓRIA”,
proposta por WANDERLUCIO MOYA DUARTE, visando rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, MT, que, nos autos da
“AÇÃO DECLARATÓRIA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”
n.º 1003734-85.2021.8.11.0013, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a constatação de litispendência com demanda anterior, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, cujo valor fixou em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, bem como, em custas, taxas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

DA PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL:

Como exposto alhures, a parte requerida suscita a necessidade de indeferimento da petição inicial, uma vez que,
“(...) segundo disposição expressa do art. 966,
caput,
do CPC, somente se admite a ação rescisória ajuizada contra decisão de mérito, o que não ocorreu no presente caso, em que a sentença rescindenda extinguiu a ação de cobrança, sem resolução de mérito, por força do reconhecimento da litispendência”.

Como cediço, a ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do
caput
, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)”

Desse modo, extrai-se da leitura do supramencionado dispositivo legal, que, em regra,
é cabível ação rescisória de sentença com resolução do mérito, contudo, o §2.º, do art. 966, do CPC, admite exceções para os casos de decisão sem julgamento de mérito
que: impeça nova propositura da demanda (inciso I) ou, ainda, a admissibilidade do recurso correspondente (inciso II).

Sobre o tema,
colaciona-se a lição de

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“A compreensão do inciso I do § 2º do art. 966, CPC, requer a consideração do art. 486, § 1º, CPC, que reza que 'no caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito'. Quando o processo é julgado extinto sem resolução do mérito com base em, por exemplo, litispendência, falta de pressuposto processual, ou ausência de interesse processual ou de legitimidade, a propositura de nova (
rectius:
da mesma) ação depende da correção do vício que levou ao reconhecimento da litispendência, da falta de pressuposto processual, ou da ausência de interesse ou legitimidade.” (Ação Rescisória: Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisório, São Paulo: RT, 2017, pág. 94)

In casu,
constata-se que, na sentença rescindenda, foi acolhida a preliminar de litispendência suscitada pelo Município de Pontes e Lacerda em contestação, sendo o feito extinto, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC (cf. sentença disponível no ID. 155572650 - Pág. 369/372).

Como se vê, a decisão não chegou a apreciar o mérito da controvérsia objeto da ação de cobrança, examinando apenas seus pressupostos processuais negativos, isto é, as circunstâncias que, se verificadas no processo, ensejam sua extinção sem resolução do mérito, tais como a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada.

Portanto, a pretensão da parte autora não se enquadra nas hipóteses legais, isso porque a sentença rescindenda é do tipo que, por previsão expressa no art. 486,
caput
, do CPC, não impede a propositura de nova demanda, o que via de consequência, representa óbice à hipótese de cabimento taxativamente prevista no inciso I, do § 2.º, do artigo 966, do CPC. Confira-se:

“Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

(...)”

Além disso, deve ser igualmente afastada a incidência do inciso II do §2.º do art. 966 do CPC, pois não se trata de decisão que haja impedido a admissibilidade de recurso.

Destarte, deve ser a acolhida a preliminar de não cabimento por não se tratar de sentença sem julgamento do mérito, ou seja, contra decisão que não emitiu
“juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda”
(REsp n.º 784.799/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02.02.2010).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento adotado pelos Tribunais pátrios, conforme ementas que transcrevo:

AÇÃO RESCISÓRIA - HIPÓTESES DO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

- A ação rescisória, conforme exposto no art. 966 do Código de Processo Civil, tem por finalidade desconstituir decisão de mérito transitada em julgado ou provimento que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda - nos termos do artigo 486, §1º, do CPC - ou a admissibilidade do recurso correspondente, sendo cabível apenas nas hipóteses legalmente previstas.

- Não configuradas as hipóteses legais de cabimento da ação rescisória, deve ser reconhecida a inadequação da via eleita e o processo ser extinto, sem resolução do mérito.

(TJMG - Ação Rescisória n.º 1.0000.20.059952-0/000, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/07/2023, publicação da súmula em 21/07/2023)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. I - Somente a decisão de mérito transitada em julgado enseja a Ação Rescisória. II- A decisão rescindenda não chegou a apreciar o mérito da controvérsia objeto da Ação de Cobrança, examinando apenas seus pressupostos processuais, isto é, circunstâncias que, se verificadas no processo, ensejam sua extinção sem julgamento mérito. III- Inexistindo erro de fato quanto ao acolhimento da falta de interesse de agir e, consequentemente, decisão de mérito, tem-se que o autor não tem interesse, devendo a presente ação também ser extinta sem resolução do mérito.

(TJMG - Ação Rescisória n.º 1.0000.18.053916-5/000, Relator: Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 15/07/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ARTIGO 485, VI, CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. No presente caso, a Requerente pretende rescindir sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face o abandono da causa, com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

2. Com efeito, a pretensão da Requerente não se enquadra nas hipóteses legais. Isto porque, a sentença ora rescindenda é do tipo que, por previsão expressa no artigo 486,
caput,
do Código de Processo Civil, não impede a propositura de nova demanda, o que via de consequência, encontra óbice à hipótese de cabimento taxativamente prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 966, do Código de Processo Civil. 3. Portanto, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do artigo 966, do Código de Processo Civil, carece a autora de interesse processual. 4. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (TJAM – Ação Rescisória n.º 4009001-55.2020.8.04.0000; Relator: Jorge Manoel Lopes Lins; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Câmaras Reunidas; Data do julgamento: 27/10/2021; Data de registro: 08/11/2021)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NA AÇÃO RESCISÓRIA – EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos jurídicos, legais e fáticos. (N.U 1002995-30.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 11/05/2021)

Ressalta-se, por oportuno, que as causas de desconstituição da sentença que autorizam o ajuizamento da ação rescisória devem ser interpretadas restritivamente, pois elas, em verdade, configuram exceções à imutabilidade da decisão judicial acoberta pela coisa julgada material e, portanto, restrições a um direito fundamental.

Portanto, considerando que os argumentos apresentados pela parte autora

para requerer a rescisão do julgado não se enquadram em quaisquer das

hipóteses taxativas do art. 966, do CPC, deve o processo

ser extinto, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
e, em consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Por fim,
deixo de condenar a parte autora nas custas processuais,
condenando-a apenas ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, de acordo com o art. 98, §3.º, do CPC, por ser tratar de parte beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023